Tribunal: TJPA
Processo: 0003740-86.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003740-86.2017.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO DAMOM QUADROS MARTINS SILVA, MARIA DAS GRACAS QUADROS MARTINS SILVA, PAULO POMBO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE LICITAÇÃO DE EMPRESA DE PARENTE DE AGENTE RESPONSÁVEL PELO CERTAME. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, AUSÊNCIA DE DOLO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação, condenou os agravantes por ato de improbidade administrativa, diante da contratação, por licitação, de empresa cujo sócio é filho da secretária responsável pelo certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) existência de nulidade por falta de fundamentação; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) ausência de dolo e individualização da conduta; e (iv) legalidade da contratação à época, diante da ausência de vedação expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e examina todos os pontos essenciais da controvérsia.

4.A prescrição intercorrente rege-se pelo princípio do tempus regit actum e não retroage para alcançar processos em curso.

5.O dolo decorre da ciência dos agentes sobre o conflito de interesses e da chancela de conduta que viola os princípios da moralidade e impessoalidade.

6.A vedação à contratação de parentes decorre diretamente da Constituição e da interpretação finalística da Lei nº 8.666/93, sendo desnecessária proibição literal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A contratação de empresa de parente da autoridade responsável pela licitação configura ato de improbidade por violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

2.A presença de dolo é suficiente para aplicação do art. 11 da LIA.

3.A nova sistemática prescricional da Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente a prazos processuais em curso.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/93, art. 9º; Lei nº 8.429/92, arts. 3º, 11 e 12, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.792.158/SC; STJ, REsp 1.735.603/AL; STF, RE 910.552, Tema 1001; STF, Tema 1199.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Paulo Pombo Tocantins e Maria das Graças Quadros Martins Silva
contra a Decisão Monocrática de
Id. 26561329
, que reformou a sentença e deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravante.

Na origem, o Parquet ajuizou Ação de Improbidade Administrativa apontando irregularidades no procedimento licitatório – Carta Convite nº 1/2013-00020 – referente à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, sendo vencedora a L.D.Q.M.S. Transportes e Locação LTDA – ME, empresa cujo sócio é filho da 2ª Agravante.

O Juízo de primeiro grau, acolhendo as razões defensivas, julgou improcedente a ação, por entender que não houve prova de favorecimento ilícito, tampouco vedação legal expressa à contratação de empresa cujo sócio mantenha relação de parentesco com autoridade municipal.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe apelação, alegando, em síntese, equívoco no julgamento, ao argumento de que os autos demonstram direcionamento da licitação para favorecer empresas do cônjuge e do filho da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PARAGOMINAS, sendo uma das convidadas de propriedade do cônjuge da apelada MARIA DAS GRAÇAS MARTINS QUADROS e a contratada, do filho. Sustenta que a sentença contrariou as provas dos autos e requer sua reforma integral, com o julgamento de procedência da ação e condenação dos demandados por ato de improbidade administrativa.

Nas contrarrazões recursais (Id. 6584758), os apelados PAULO POMBO TOCANTINS e MARIA DAS GRAÇAS MARTINS QUADROS sustentam a inexistência de direcionamento na licitação e destacam que a empresa contratada solicitou a rescisão do ajuste após a instauração de Inquérito Civil. Alegam, ainda, que a Lei de Licitações não veda a contratação de empresa cujo sócio seja parente de agente público.

No Id. 6584756, o apelado LEONARDO DAMOM QUADROS MARTINS SILVA apresentou contrarrazões, nas quais alega ausência de demonstração do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade por violação aos princípios da administração pública.

Contudo, ao apreciar apelação do Ministério Público, este Relator deu-lhe provimento para condenar os réus com fundamento na violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, aplicando as sanções do art. 12, III, da Lei de Improbidade, conforme a ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO EM LICITAÇÃO DE PARENTE DE AUTORIDADE LICITANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DOLO. SANÇÕES DO ART. 12, III, DA LIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em razão de contratação, mediante licitação na modalidade convite, de empresa cujo sócio é filho da secretária municipal de administração e finanças, responsável pelo certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empresa pertencente a parente da autoridade responsável pela licitação configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, nos termos do art. 11 da LIA, e se incidem as penalidades previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo de parentesco entre agente público e o licitante vencedor compromete a legalidade e a moralidade do certame, em afronta ao art. 9º da Lei nº 8.666/93.
4. A Lei de Improbidade Administrativa aplica-se também ao particular que se beneficia do ato ímprobo, nos termos do art. 3º.

5. Caracterizada a conduta dolosa dos recorridos, é cabível a imposição das sanções do art. 12, III, da LIA, com base no princípio da continuidade típico-normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Condenação dos apelados à multa civil equivalente a 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes públicos e à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, inclusive por pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empresa cujo sócio é parente da autoridade responsável pela licitação configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. 2. A presença de dolo na conduta dos agentes públicos e do particular beneficiado é suficiente para a incidência do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa e aplicação das sanções do art. 12, III.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/93, art. 9º; Lei nº 8.429/92, arts. 3º, 11, caput e V, e 12, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.603/AL; STJ, REsp 1.792.158/SC; STJ, AgInt no REsp 1.824.161/AL; STF, Tema 1001 (RE 910.552).

Inconformados, os Agravantes opuseram o presente Agravo Interno sustentam a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e por omissão quanto às teses defensivas apresentadas nas contrarrazões à apelação, violando frontalmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Alegam, ademais, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, que introduziu nova sistemática prescricional no regime da improbidade administrativa.

Argumentam que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral, decidiu pela irretroatividade do novo regime apenas quanto às ações fundadas em atos dolosos com prejuízo ao erário não abrangendo, portanto, as ações baseadas em violação a princípios, como no caso dos autos.

Desse modo, requerem a aplicação da técnica do distinguishing, a fim de afastar o precedente vinculante, reconhecendo-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 23, caput e parágrafos da nova LIA, considerando que entre o ajuizamento da ação, em 23 de março de 2017, e a publicação do acórdão reformador, em 8 de maio de 2025, transcorreu prazo superior a oito anos sem qualquer marco interruptivo válido.

Os agravantes ainda aduzem a ausência de individualização da conduta do primeiro agravante, então prefeito do Município de Paragominas, inexistindo qualquer demonstração de que tenha ele praticado ato comissivo ou omissivo que contribuísse dolosamente para a contratação questionada.

Segundo alegam, sua única atuação teria se limitado à homologação do resultado da licitação, com base em pareceres técnicos e dentro da legalidade, o que, à luz da jurisprudência atual, não caracteriza ato ímprobo, tampouco autoriza responsabilização sem a devida comprovação do dolo específico. Apontam que a decisão agravada, ao imputar responsabilidade de forma genérica e sem apontar a conduta específica do ex-prefeito, violou os artigos 489, §1º, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil.

Reforçam também que não houve qualquer demonstração de conluio, direcionamento ou burla ao procedimento licitatório, o qual teria transcorrido dentro da legalidade, com ampla publicidade, convites expedidos a diversos fornecedores do ramo, e ausência de propostas concorrentes, circunstância que, por si, justificaria a adjudicação à única empresa que apresentou proposta válida.

Por fim, alega inexistir, à época, lei municipal que vedasse a participação de parentes de agentes públicos em licitações, o que, por si só, revela que o art. 9º da LIA então vigente não abrangia tal hipótese, afastando a imputação de improbidade.

Ao final, requerem o provimento do agravo interno para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução do mérito; alternativamente, pleiteiam a anulação da decisão monocrática por ausência de fundamentação e de enfrentamento integral das teses defensivas; ou, pede, a reforma da decisão para restabelecimento da sentença de improcedência, ante a ausência de dolo, atipicidade da conduta e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por ato culposo, conforme fixado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 27622968).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática de minha lavra que, com fundamento na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar os Agravantes pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Após análise detida das razões recursais, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Os Agravantes sustentam, em suma: a) nulidade da decisão por ausência de fundamentação e omissão quanto às teses defensivas; b) ocorrência de prescrição intercorrente; c) ausência de individualização da conduta do ex-prefeito; d) não comprovação do dolo; e) legalidade do certame à luz da legislação da época.

Contudo, tais argumentos não se sustentam e já foram, direta ou indiretamente, rechaçados pela fundamentação da decisão agravada.

Primeiramente, afasto a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão monocrática foi clara ao estabelecer as premissas fáticas e jurídicas que levaram à reforma da sentença. A questão central a contratação de empresa pertencente ao filho da Secretária Municipal de Administração e Finanças, responsável pelo certame foi devidamente enfrentada.

A fundamentação se baseou na ofensa direta aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, e na interpretação teleológica do art. 9º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com a pacífica jurisprudência do STJ e do STF, exaustivamente citada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que sua decisão esteja fundamentada nas razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso.

Quanto à tese de prescrição intercorrente, igualmente sem razão os Agravantes. A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 restringe-se às normas de direito material mais benéficas, o que foi devidamente observado na decisão agravada, que aplicou as sanções previstas na nova redação do art. 12, III, da LIA, mais brandas que as anteriores. Contudo, as normas de natureza processual, como os prazos prescricionais, submetem-se ao princípio do
tempus regit actum
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199, embora tratando da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, assentou as balizas para a aplicação da nova lei, não havendo que se falar em retroatividade da prescrição intercorrente para atingir processos já em curso.

No que tange à ausência de individualização da conduta e de dolo, os argumentos se confundem e devem ser analisados em conjunto. A decisão monocrática deixou claro que o dolo reside na própria conduta de violar, de forma consciente e voluntária, os princípios mais caros da Administração Pública.

É inconcebível que a Secretária de Administração e Finanças (Sra. Maria das Graças) não soubesse que a participação e vitória de uma empresa de propriedade de seu próprio filho em um certame sob sua responsabilidade feria a moralidade e a impessoalidade. Da mesma forma, o então Prefeito (Sr. Paulo Pombo Tocantins), ao homologar o resultado de uma licitação com tão evidente conflito de interesses, adere à conduta ímproba e torna-se corresponsável. Sua conduta não foi um mero ato de ofício, mas o ato final que chancelou a ilegalidade, demonstrando o conluio para favorecer o particular.

Como bem destacado na decisão agravada, citando o STJ, "não se pode considerar normal, em hipótese alguma, um processo licitatório no qual o vencedor tem parentesco com a autoridade pública licitante. Isto viola, sim, os princípios republicanos, constitucionais e administrativos, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade". O dolo, portanto, não é presumido, mas extraído da própria materialidade dos fatos: a deliberada opção por ignorar um dever fundamental de isenção.

Consoante destacado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada acerca da matéria:

“
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE SÓCIO DA EMPRESA CONTRATADA E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO LICITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE REITORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ART. 11. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Município de Itá, Egídio Luiz Gritti (prefeito à época), Works Treinamento e Consultoria Ltda. (empresa vencedora da licitação), Alceone José Muller (sócio da citada empresa vencedora) e Irmgard Maristela Strauss (então secretária de Administração e companheira de Alceone), pela prática de atos de improbidade administrativa consistente em frustrar a licitude do processo licitatório para contratação de serviços de auditoria no importe de R$ 69.980,00 (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta reais - válidos para 2009).

2. Em primeiro grau o pedido da ação foi julgado parcialmente procedente para condenar Egídio Luiz Gritti, Works Treinamento e Consultoria Ltda., Alceone José Muller e Irmgard Maristela Strauss por ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei 8.429/1992 por ofensa aos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade.

3. O acórdão manteve integralmente a sentença recorrida. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 9º, II, III, § 3º, DA LEI 8.666/1993

4. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou (fls. 1512-1520): "Ora, do cotejo entre o afirmado pelos requeridos e as imputações insertas na inaugural, vê-se, para logo, que muito pouco há de controverso entre tese e antítese. É incontroverso, pois, que os requeridos Alceone e Irmgard viviam sob o mesmo teto em união estável, ao menos a partir do ano de 2010. É igualmente incontroverso que o requerido Alceone era sócio da empresa Works Ltda,. vencedora da licitação. E também é incontroverso que, ao menos aparentemente, a licitação encetada sob a modalidade carta -convite, ganhou contornos de regularidade. Porém, não se pode concordar que não havia vedação legal expressa (arts. 9.° II, e III, da Lei n. 8.666/93) para que pessoas ligadas por relação de parentesco participassem de processos licitatórios, simultaneamente, em polos distintos da relação negocial. (....) Ora, além do vínculo de parentesco, soa evidente que a união estável também produz vinculo financeiro, pois os conviventes buscam objetivos comuns, sejam afetivos, sejam econômicos, com possibilidade de formação de família e crescimento mútuos.
Demais disso, a interpretação do § 3°, do art. 9.°, do Estatuto de Licitações, é no sentido de que a Lei considera participação indireta vedada, a existência de "qualquer vínculo" entre o licitante e a pessoa física ou jurídica que realizará a obra ou executará o serviço licitado. As especificações que se seguem, isto é, natureza econômica, financeira, trabalhista, etc., são exemplificações, isto é, numerus apertus, a comportar elastério para abranger qualquer elo que possa macular os princípios da igualdade e da impessoalidade. (...) Como se vê do ordenamento pátrio, não se exige, para o reconhecimento da improbidade, que tenha havido favorecimento concreto da empresa contratada pelo parente encarregado do certame licitatório. Basta a existência da situação vedada pela norma e a vontade do administrador voltada - a ignorar o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Há prova razoável de que os réus encamparam a licitação na modalidade de carta-convite, conferindo-lhe uma aparência de crível legalidade. Em primeiro lugar, pelo parentesco e a participação indevida dos envolvidas naquele processo
.
Em segundo, porque a requerida efetivamente firmou a solicitação de abertura da licitação, conforme fl. 41. Não é dado aos requeridos Alceone e Irmgard negarem que o vínculo e o interesse mútuos se espraiaram da união estável para a vida profissional. Tanto assim que, de fato, tornou-se sócia da empresa Works Ltda., o juntamente com o seu companheiro, no início do ano de 2010, como ressoa claro na certidão de fls. 130, fornecida pela JUCESC. A licitação sob enfoque ocorreu no ano de 2009, e, cerca de um ano depois, a Irmgard tornava-se sócia da empresa contratada pelo Poder Público. Havia, pois, interesse claro e presumido de que os negócios em comum prosperassem".

5.
No tocante à alegada violação do art. 9º, II, III, § 3º, da Lei 8.666/1993, verifica-se que o acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da proibição de licitar e contratar pessoas com relação de parentesco ou afinidade com o ente contratante/licitante. A propósito: RE 423.560, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19-6-2012, RT v. 101, n. 923, 2012, p. 678-683.

6.

Na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a participação em processo licitatório de servidor do órgão ou entidade responsável pela licitação e de pessoas que com ele tenham relação de parentesco ou afinidade, ante os princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade. Precedentes: REsp 615.432/MG, Rel. Ministro Luiz fux, Primeira Turma, DJ 27/6/2005, p. 230; REsp 254.115/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, , DJ 14/8/2000, p. 154 e REsp 1.536.573/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2019.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992

7. A Corte estadual decidiu que a existência de união estável entre os ora recorrentes, licitante e integrante da entidade responsável pelo certame, e o fato de o último, posteriormente, passar a integrar a sociedade vencedora da licitação, não só demonstra a existência de conflito de interesses, como também afronta os princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade, além de caracterizar o dolo genérico, porquanto patente a intenção de fulminar os citados princípios. O Tribunal afirmou: "No tocante ao exame do dolo, restou ele devidamente configurado. Os fundamentos que ensejam o seu reconhecimento são aqueles externados nos apelos de Alceone e lrmgard. Não é, repisa-se, o dolo de causar prejuízo ao o erário, ou o enriquecimento ilícito dos demais réus. O dolo, in casu, residiu na afronta direta aos princípios da administração pública, o qual o requerido Egidio não se desvinculou, porquanto foi ele quem inaugurou o Edital do certame, bem o como foi igualmente ele quem nomeou sua Secretária lrmgard, permitindo, sem controle, que no certame fosse vencedor o requerido Alceone, companheiro da primeira. Como a união estável entre esses conviventes era de conhecimento público, cabia-lhe preservar a legalidade, a impessoalidade, e a isonomia. Nada disso foi feito. Nenhum ato de controle foi por si externado, pelo que, entende-se ter aderido às condutas aqui perseguidas".

8.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a configuração dos atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92 exigem apenas a presença do dolo genérico, entendido como a atuação deliberada de praticar ato contrário aos princípios da Administração Pública, dispensando a demonstração da ocorrência de dano para ela ou enriquecimento ilícito do agente. Nessa linha: Eresp 1.193.248/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 26/6/2019, pendente de publicação
.

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À CITADA VULNERAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 8.429/1992.

9. O acórdão recorrido registrou (fls. 1518): "Suficientemente demonstrados os fatos e o dolo de fulminar os princípios antes elencados, conferindo à licitação aparente feição de legalidade, os requeridos Alceone e Irmgard sujeitaram-se às sanções aplicadas na sentença, inclusive no quantum lá estabelecido, uma vez que não se insurgiram contra essa circunstância, cediço, ainda, que não há reexame obrigatório em sede de improbidade administrativa".

10. Portanto, no que tange à suposta vulneração do art. 12 da Lei 8.429/1992, tendo a Corte local afirmado que se operou preclusão relativa à discussão sobre proporcionalidade das penas, é evidente a ausência de prequestionamento. Totalmente descabida a alegação de que o apelo, ao conter o pleito de afastamento da ocorrência do ato ímprobo, engloba discussão sobre a desproporcionalidade da pena. O debate sobre as penalidades impostas configura, assim, evidente inovação recursal de que não se pode conhecer.

CONCLUSÃO

11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.792.158/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 11/5/2020.)
"

..................................................................................................

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO. IRREGULARIDADES E ELEMENTO SUBJETIVO AFIRMADOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa na qual se narrou que na gestão de José Graton, então Prefeito de Sales Oliveira/SP, celebrou-se convênio com a Funasa para construção de um reservatório, de que resultaram irregularidades no respectivo procedimento licitatório, conduzido por comissão integrada por Ricardo Riberio Campos.

2. O Tribunal a quo manteve a sentença condenatória sob a seguinte fundamentação (fl. 1.650, e-STJ, destaques acrescidos): "a empresa Solimil acabou beneficiada com a oferta ligeiramente inferior ao limite legal: R$ 150.000,00 menos R$ 149.850,00 = R$ 150,00; essa pequena e providencial diferença que a fez vencedora em jogo de cartas marcadas. E há mais outra nódoa de procedimento direcionado e fraudulento, como apontou o MM. Juiz sentenciante como elementos indicativos de fraude, as empresas MR Ind. e Com. e Solimil funcionam no mesmo endereço; os donos Liliane Alves da Silva e José Rosinilton da Silva Sobrinho são irmãos, espúria ligação empresarial a comprometer o sigilo das propostas apresentadas e a seriedade do certame". Transcrevendo e adotando como fundamento a sentença, o Juízo a quo afirmou: "Restou comprovado que a dotação orçamentária destinada à obra em causa era de valor superior ao limite estabelecido em lei para a modalidade convite, visto que atingia R$ 169.986,00 (fl. 620). Já daí se observa o dolo dos réus em fraudar as determinações legais, com fins ao direcionamento do resultado da licitação à empresa Solimil Ind. Com. e Serviços Ltda" (fl. 1.651, e-STJ, negritado).

3. Diante dessas premissas, impossível examinar a alegação de que o procedimento foi regular, pois "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no intuito de averiguar eventual regularidade da contratação, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.451.163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.4.2020). No mesmo sentido: AREsp 688.356/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2019; AgInt no REsp 1.335.762/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.2.2018.

4.
Acresça-se que, em recente decisão proferida no Recurso Especial 1.734.348/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 3.8.2021, a Segunda Turma reputou que o fato de os licitantes serem parentes pode caracterizar improbidade, sobretudo em situações como a dos autos, em que outros elementos indicam, segundo o acórdão recorrido, a deliberada frustração do caráter competitivo
.

5. Da mesma forma, a Súmula 7/STJ impede revisar as conclusões da instância ordinária sobre o elemento subjetivo, pois se afirmou no acórdão recorrido: "se observa o dolo dos réus em fraudar as determinações legais, com fins ao direcionamento do resultado da licitação à empresa Solimil Ind. Com. e Serviços Ltda".

6. Quanto à alegação de ausência de dano, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu "classificar a conduta dos réus no art. 11, caput, da LIA" (fl. 1.655, e-STJ). Dessa forma, incide a orientação segundo a qual "os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente" (AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).

7. Tampouco prospera o argumento de que as contas do agravante teriam sido aprovadas, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação de que o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/1992.

Nessa esteira: AgInt no REsp 1.367.407/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8.8.2018; REsp 1.602.794/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30.6.2017.

8. Por fim, "É assente a jurisprudência desta Corte de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 7/STJ, salvo se, da leitura do julgado recorrido, exsurge a desproporcionalidade na aplicação das sanções, o que não é a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016; AgInt no REsp 1.488.093/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 17/3/2017" (AgInt no REsp 1.702.930/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2020).

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.788.517/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/9/2022.)
”

Trata-se da mesma orientação perfilhada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme se infere do aresto que a seguir se transcreve:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PLEITO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÕES IRREGULARES COM O ENTE PÚBLICO E RESSARCIMENTO AO ERARIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO RECONHECENDO APENAS A NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS. APELAÇÕES CIVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. SUBCONTRATAÇÃO TOTAL DO OBJETO DO CONTRATO SEM PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE O ENTE PÚBLICO E O PARTICULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 72, CAPUT, E 78, INCISO VI DA LEI 8.666/93. REPASSE INDEVIDO DE VALORES A AGENTE PÚBLICO. CONLUIO COM O AGENTE PÚBLICO DEMONSTRADO. FATOS OCORRIDOS SOB A SUPERVISÃO DIRETA DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 8.429?92. CONTRATAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EFETIVOS. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES. FANTASMAS. IRREGULARIDADE.
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PARENTES COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37 DA CF. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM PESSOAS QUE POSSUAM RELAÇÃO DE PARENTESCO OU AFINIDADE COM O ENTE CONTRATANTE. RESP 1792158/SC-STJ. LICITAÇÕES IRREGULARES
.
VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO
. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL INTERPOSTO POR ADEMILTO ALVES DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL POR WALTER JOSÉ DA SILVA. CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA.

I- Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que declarou nulo o contrato referente a locação de veículos entre Ademilto Alves dos Santos e o Prefeito Walter José da Silva, e por consequência determinou o ressarcimento ao erário Municipal de todos os valores pagos a título de locação dos veículos por quaisquer dos requeridos;

II. É evidente na petição inicial a plausibilidade e compatibilidade entre os pedidos e a causa de pedir, contendo, inclusive, pedidos certos e determinados, não havendo que se falar, portanto, em petição inepta. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

III. Ao apelante foi devidamente oportunizado manifestação acerca da existência de irregularidades no contrato administrativo de locação dos veículos pela Municipalidade, pelo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada;

IV. Restou-se configurada a violação aos princípios administrativos do art. 37 da CF, em virtude da subcontratação total dos veículos contratados pela empresa ADEMILTO ALVES DOS SANTOS - EPP (nome fantasia -RIO-CAR VEÍCULOS), sem previa autorização do Poder Público, estando em desacordo com os arts. 72, caput, e 78, inciso VI da Lei das Licitações, bem como, devidamente comprovada nos autos a fraude contratual, em razão de um dos veículos contratados pertencer ao diretor de departamento da prefeitura que recebia maior parte da remuneração da locação, tudo sob a supervisão direta do prefeito do Município de Rio Maria, devendo, portanto, ressarcir integralmente o erário no valor das contratações irregulares dos veículos;

V. Nos termos da Lei n. 8.429/92, podem responder pela prática de ato de improbidade administrativa o agente público (arts. 1º e 2º), ou terceiro que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3º), devendo, portanto, ressarcir integralmente o erário no valor das contratações irregulares dos veículos, o agente público e o particular beneficiário, em regime de solidariedade;

VI. Ainda, o prefeito do Município de Rio Maria realizou a contratação de parentes, manteve funcionários fantasmas, realizou a locação de imóveis de familiares de secretários sem licitação, realizou licitações irregulares, em patente violação dos princípios da impessoalidade e da moralidade da administração pública. art. 37 da CF, inserindo-se na disposição do caput do art. 11 da Lei nº 8429/92, pelo que deve ressarcir integralmente o erário no valor das contratações irregulares, conforme dispõe o inciso III, do art. 12, da lei já citada;

VII. O Superior Tribunal de Justiça tem mantido as condenações por ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade nos casos de contratações que tenham relação de parentesco ou afinidade firmadas com agentes públicos. REsp 1.792.158/SC-STJ;

VIII. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a configuração dos atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92 exige apenas a presença do dolo genérico, entendido como a atuação deliberada de praticar ato contrário aos princípios da Administração Pública, dispensando a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Resp 1.193.248/MG;

IX. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Em sede de remessa necessária, sentença alterada para reconhecer a irregularidade nas contratações e licitações públicas por patente violação ao art. 37 da CF e art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como, determinar o ressarcimento dos valores referentes aos contratos e licitações irregulares conforme aplicação do inciso III, do art. 12, da lei já citada, nos termos da fundamentação. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002205-74.2012.8.14.0047 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/02/2021)
”

Por fim, a alegação de que a legislação da época não proibia expressamente a participação de parentes é uma tentativa de se apegar a uma interpretação literal e restritiva que há muito foi superada pela jurisprudência. Como assentado na decisão recorrida, o rol do art. 9º da Lei nº 8.666/93 é exemplificativo (
numerus apertus
), e a vedação decorre diretamente dos princípios constitucionais.
Nas palavras do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello, citadas na decisão
, "
violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma
". Não se trata de analogia
in malam partem
, mas de aplicação direta de princípios que vinculam toda a atividade administrativa.

Assim, todos os pontos levantados no Agravo Interno já foram contemplados pela lógica decisória do julgado monocrático, que se sustenta em sólida base jurisprudencial e doutrinária. As razões dos Agravantes apenas reiteram teses já superadas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de
Id. 26561329
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/10/2025